Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000424-55.2019.8.11.0041
1a APELANTE: ROSENIL ROSA MACHADO.
2o APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELADAS: AS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto por ROSENIL ROSA MACHADO.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR